Tribunal: STF
Processo: RHC 63705
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-04
Data de publicação: 1986-03-04

Ementa:
- HABEAS CORPUS. DENUNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
I. DENUNCIA FORMALMENTE CORRETA, QUE, ALÉM DE NARRAR FATOS DE
MODO A VIABILIZAR SEU CONTRASTE PELA DEFESA, INVOCA COMO BASE
INFORMATIVA O INQUERITO POLICIAL.
II. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA QUE ATENDE AS EXIGENCIAS DA LEI.
III. EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO SUPERADO.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.